Tribunal: STF
Processo: ARE 1542174
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Interpretação da legislação local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão no que se debate se é devida a extensão da paridade e da integralidade à professora municipal aposentada com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003, diante da concessão de reajuste geral aos professores da ativa por meio de Lei Complementar Municipal.



    III. Razões de decidir



    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.